Tribunal: TJMT
Processo: 1004460-25.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004460-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LILIANE NUNES DIAS - CPF: 019.597.041-17 (ADVOGADO), ALUIZIO PEREIRA ENDO - CPF: 045.719.438-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal fundada em crédito de ITCMD, que indeferiu pedido de desbloqueio da quantia de R$ 4.000,74 constrita em conta bancária do executado, sob o fundamento de existência de movimentação financeira frequente.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção de penhora incidente sobre quantia inferior a 40 salários-mínimos, depositada em conta bancária, quando demonstrada a natureza alimentar da verba e ausente prova de desvirtuamento.

III.

Razões de decidir:

3.

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta de vencimentos, salários e demais verbas de natureza alimentar, como expressão da proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III).

4.

A mera movimentação ordinária da conta bancária não descaracteriza a natureza alimentar da verba, especialmente quando inexistem indícios de acúmulo patrimonial relevante ou desvio de finalidade.

5.

A jurisprudência do STJ orienta que são impenhoráveis valores até o limite de 40 salários-mínimos mantidos em conta bancária, ausentes indícios de fraude ou abuso.

6.

Demonstrada a origem alimentar da quantia bloqueada e inexistente prova de desvirtuamento, impõe-se a desconstituição da penhora.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Recurso provido.
Tese de julgamento: “
1. É impenhorável a quantia comprovadamente oriunda de verba de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC. 2. A movimentação ordinária da conta bancária não afasta a natureza alimentar da verba depositada. 3. São impenhoráveis valores até o limite de 40 salários-mínimos mantidos em conta bancária, ausentes indícios de fraude ou desvio de finalidade.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 805, 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.560.876/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/8/2024; TJMT, AI n. 1044414-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/1/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALUIZIO PEREIRA ENDO
contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1019289-12.2020.8.11.0003 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados.

Aduz que o valor de R$ 4.000,74 bloqueado na conta bancária do requerente decorre diretamente do pagamento de férias, conforme demonstrado em holerite juntado aos autos. Contudo, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de desbloqueio sob o fundamento de que a conta apresenta “
movimentação financeira frequente
”, o que, em sua compreensão, afastaria a proteção conferida à verba de natureza alimentar.

Assevera que o valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, o que contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, no sentido de que valores inferiores a tal limite são impenhoráveis, ainda que mantidos em conta corrente ou aplicados em outras modalidades financeiras.

Afirma que a movimentação financeira, longe de afastar a impenhorabilidade, consubstancia prova inequívoca da natureza alimentar da verba, na medida em que a manutenção da constrição submete o agravante a cenário de miserabilidade involuntária, inviabilizando o custeio de despesas essenciais com alimentação e saúde, conforme demonstrado pelos extratos bancários que evidenciam a destinação exclusiva do saldo a gastos básicos de subsistência.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente determinação do imediato desbloqueio da quantia de R$ 4.000,74 (quatro mil reais e setenta e quatro centavos) e o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados (Id. 344546372).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões de forma genérica, deixando de impugnar especificamente os fundamentos do agravo de instrumento e de desenvolver argumentação pertinente ao caso concreto (Id. 344999894).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Em breve síntese, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Aluizio Pereira Endo
, de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 201995441; decorrente da ausência de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada para indeferir a impugnação à penhora e o pedido de desbloqueio dos valores constritos, sob o fundamento de que o extrato bancário acostado aos autos revela movimentações incompatíveis com a finalidade típica de conta destinada à subsistência (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 219773961).

2.

Mérito:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de manutenção da penhora incidente sobre a quantia de R$ 4.000,74 bloqueada em conta bancária do agravante, no âmbito de execução fiscal fundada em crédito de ITCMD, discutindo-se, especificamente, se os valores constritos ostentam natureza alimentar e, por conseguinte, são impenhoráveis.

Consoante dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas à subsistência do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

Trata-se de norma que concretiza a proteção ao mínimo existencial, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição da República), impondo limites à atividade executiva, inclusive nas execuções promovidas pela Fazenda Pública.

No caso, verifica-se, a partir da documentação acostada aos autos com a impugnação à penhora, que o agravante exerce a atividade de motorista de carreta, com remuneração variável correspondente a 6,5% do valor líquido do frete, sendo que os valores penhorados na
quantia de R$ 4.000,74 (quatro mil reais e setenta e quatro centavos) são
oriundos do pagamento de suas férias e que os extratos bancários apresentados não evidenciando movimentações financeiras expressivas (Primeira Instância, Id. 215741506 até 215741509).

A exceção prevista no §2º do art. 833 do CPC – que autoriza a penhora de verbas remuneratórias para pagamento de prestação alimentícia – não incide na hipótese, uma vez que o crédito exequendo possui natureza tributária, inexistindo fundamento legal para mitigação da regra de impenhorabilidade.

A fundamentação adotada pelo Juízo de origem, no sentido de que a existência de movimentação financeira frequente seria apta a afastar a proteção legal, revela-se insuficiente para descaracterizar a impenhorabilidade, porquanto a mera movimentação ordinária de conta bancária não tem o condão de desnaturar a origem alimentar dos valores nela depositados,
especialmente quando ausentes elementos indicativos de acúmulo patrimonial relevante, realização de aplicações financeiras ou desvio de finalidade, sendo certo que, ao contrário, a utilização do numerário para o adimplemento de despesas cotidianas corrobora sua inequívoca destinação à subsistência do titular
.

Cumpre salientar que competia ao exequente, ora agravado, demonstrar eventual desvirtuamento da natureza alimentar da quantia bloqueada, ônus do qual não se desincumbiu,
inexistindo nos autos qualquer elemento concreto apto a evidenciar blindagem patrimonial ou utilização abusiva da proteção legal
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC não se perde pelo simples depósito da verba em conta corrente, tampouco pela existência de movimentação regular, sendo necessária prova inequívoca de que os valores perderam sua natureza alimentar, o que não se verifica na hipótese:

[...] Tese de julgamento:

1. É absolutamente impenhorável o valor bloqueado judicialmente quando comprovada sua origem em proventos de aposentadoria ou salários, nos termos do artigo 833, IV e X, do CPC.

2. A existência de múltiplas contas bancárias ou a ausência de prova de exclusividade da conta atingida não afasta a natureza alimentar dos valores e não autoriza a penhora.

3. A constrição de verbas de natureza alimentar viola os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da execução menos gravosa, não sendo admissível mesmo em Execução Fiscal promovida pelo Estado.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1044414-15.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 27/01/2026
).

Ademais, o montante constrito é substancialmente inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, circunstância que, à luz da orientação jurisprudencial predominante do Superior Tribunal de Justiça, reforça a conclusão pela impenhorabilidade dos valores mantidos em conta bancária, quando ausentes indícios de fraude ou abuso.

No ponto, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
são impenhoráveis todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos
” (AgInt no AREsp n. 2.560.876/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 12/8/2024).

A manutenção da constrição, nessas circunstâncias, revela-se desproporcional e incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da execução menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC), notadamente quando o exequente dispõe de outros meios executivos aptos à satisfação do crédito tributário.

Diante desse contexto, evidenciada a natureza alimentar da verba bloqueada, inexistente causa legal de mitigação da regra de impenhorabilidade e ausente prova de desvirtuamento, impõe-se o reconhecimento da nulidade da constrição, com a confirmação da tutela recursal anteriormente deferida, determinando-se o desbloqueio definitivo da quantia constrita.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar constrita, determinando o seu desbloqueio definitivo, com a consequente desconstituição da penhora realizada nos autos da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026